Tribunal: TJMT
Processo: 1039187-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039187-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MARQUES AGUILARES - CPF: 005.445.511-17 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
BENEFICIÁRIO. INSS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, devolução de valores e indenização por danos morais, em ação declaratória cumulada com indenização, referente a descontos realizados em benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição de valores descontados e em qual modalidade; (
iii
) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira se submete às normas do CDC, impondo à fornecedora o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre o produto contratado.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC difere substancialmente do empréstimo consignado, especialmente quanto à forma de amortização e incidência de juros, exigindo transparência reforçada na contratação.

A disponibilização do valor mediante transferência única em conta corrente gera aparência de empréstimo consignado, evidenciando falha no dever de informação e induzindo o consumidor a erro quanto à natureza do ajuste.

O princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170) autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.

Havendo pagamento superior ao devido após a conversão, é devida a restituição simples dos valores, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, em conformidade com o entendimento do STJ.

O mero descumprimento contratual, sem conduta abusiva grave ou fraudulenta, não caracteriza dano moral indenizável, limitando-se os efeitos à esfera patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado caracteriza vício de consentimento, impondo a conversão contratual.

A instituição financeira deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

Valores pagos a maior após o recálculo devem ser restituídos de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1039187-23.2022.8.11.0041

MARIA AUXILIADORA MARQUES AGUILARES
X
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação, interposto por MARIA AUXILIADORA MARQUES AGUILARES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO SANTANDER S/A (incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A).

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta que não contratou o cartão de crédito consignado
.

Alega que foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado comum, quando na verdade lhe foi oferecido um cartão de crédito consignado.

Afirma que não recebeu informações claras e adequadas sobre o produto contratado, em violação ao dever de informação previsto no
CDC
.

Argumenta que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos e que sofreu danos materiais e morais em decorrência da conduta do banco.

Requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, alegando que ao consultar seu extrato previdenciário identificou descontos mensais indevidos em seu benefício, originários de contrato de cartão de crédito consignado não solicitado, com liberação de R$ 778,00 em 23/01/2017, a ser quitado mediante parcelas de R$ 46,85.

Sustentou a inexistência de contratação válida, ausência de manifestação de vontade, falha no dever de informação e prática abusiva pelas instituições financeiras, requerendo em sede de tutela jurisdicional a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que a contratação foi regular
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado pela apelante junto ao banco apelado, bem como a existência de danos materiais e morais decorrentes da referida contratação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, uma vez que a apelante figura como destinatária final dos serviços bancários oferecidos pelo apelado, aplicando-se, portanto, as disposições do
CDC
.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise, considerando a hipossuficiência técnica da apelante em relação à instituição financeira, impõe-se a inversão do ônus probatório.

Compulsando os autos, verifico que o banco apelado trouxe aos autos documentação que comprova a existência da contratação, especificamente
, o
Termo de Adesão do Cartão de Crédito Bonsucesso datado de 25
/09/
2015, contendo os dados pessoais da apelante
(id 304744857),
faturas (Id 304744858), planilha evolutiva (id
304744859), autorização de saque e comprovantes
de transferência dos valores do saque
(id 304744865).

Contudo, embora exista prova da contratação, há que se analisar a questão sob o prisma da transparência e do dever de informação que deve nortear as relações de consumo, especialmente em se tratando de contratos bancários.

Portanto
, a questão central a ser analisada não é a existência ou validade formal do contrato em si, mas sim se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que teria ofertado um produto (empréstimo consignado) e contratado outro (cartão de crédito com RMC).

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente
informada
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma
de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado
no benefício previdenciário/INSS
, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade
.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025